Tribunal: STF
Processo: ARE 1555102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO OBJETIVANDO AFASTAR A COBRANÇA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.



    Tratando-se de tributo condicionado a lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo pagamento antecipado, o Fisco dispõe do prazo decadencial de cinco anos, a contar do fato gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art. 150, § 40 c.c. o art. 173, 11. ambos do CTN). Nestas hipóteses, o crédito é constituído definitivamente seja pelo decurso do prazo de cinco anos a contar do fato gerador, sem manifestação do Fisco ou, em caso de participação do fisco, o momento em que for ratificado o cálculo ou for realizado o lançamento de oficio em conjunto com o auto -de -infração, dentro do mesmo lapso temporal. Contudo, na hipótese em que não há pagamento da dívida, não há que se falar em homologação de cálculo, portanto, rechaçando a aplicação do art. 150, § 40, incidindo, tão somente, a regra do art. 173, 1, ambos do CTN, de onde o termo inicial passa a fluir, não da data do fato gerador, mas do primeiro dia do ano subsequente ao que poderia ter sido efetuado o lançamento pelo contribuinte. Destaco, por fim, que não serve a notificação do sujeito passivo de um procedimento fiscalizatório promovido para apurar o fato gerador para interromper ou suspender o prazo de decadência. Serve a regra prevista no parágrafo único, do art. 173, do CTN, apenas para antecipar o início do prazo, não incidindo nos casos em que o prazo já está em curso, como se deu na situação dos autos.



    Ilegitimidade recursal da pessoa jurídica de direito privado para pleitear o reconhecimento da ilegitimidade ad causam de pessoa física.



    Assegurada pela Carta Constitucional ao trabalhador a participação nos lucros, a incidência da contribuição sobre a verba percebida somente é afastada se realizada nos termos de lei especifica. Assim, a Lei 10.101/00 dispondo sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, no art. 2° prevê que os instrumentos de acordos devem conter regras claras e objetivas para o recebimento da verba e, em sendo adotado o programa de metas, resultados e prazo, deve haver pactuação prévia



    O art. 13 da Lei n° 9.065/95 dispõe sobre a aplicabilidade da taxa SELIC, determinando sua incidência nos créditos tributários federais, não maculando a Constituição Federal o fato de se tratar de Lei Ordinária disciplinando referida matéria, uma vez que esta não é reservada à Lei Complementar, razão o pela qual não há que se falar em ilegalidade e ou inconstitucionalidade.



    Agravos internos interpostos pela União e pela parte autora desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para determinar a integração do acórdão embargado com a fundamentação sobre a impossibilidade de aplicação retroativa do disposto na Lei nº 14.020/2020.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



     



    A participação nos lucros e resultados da empresa é prevista no art. 7°, inc. Xl, da Constituição Federal: [...]



    Verifica-se que, assegurada pela Carta Constitucional ao trabalhador a participação nos lucros, a incidência da contribuição sobre a verba percebida somente é afastada se realizada nos termos de lei especifica.



    A respeito disso, igual previsão encontra-se na Lei 8.212, inc. 1, §9°, letra "j", não incidindo a contribuição previdenciána sobre a verba paga de acordo com a lei: [...]



    Assim, a Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, dispondo sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, no art. 2° prevê: [...]



    Reapreciada a questão, concluo que, tendo a finalidade de dar publicidade aos ajustes, não consta da lei a exigência de que seja deposita e arquivado o acordo coletivo no Ministério do Trabalho e do Emprego. Ainda, conforme decidido no REsp 865.489/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 26/10/2010, mesmo a ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição previdenciária. Isto porque, sendo válida a negociação livremente pactuada entre as partes, intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados, não sendo o registro modo de comprovação dos termos da participação.



    Quanto à necessidade de o plano estender-se a todos os empregados, igualmente, não há exigência legal.



    De outra parte, conforme se viu, o art. 2°, da Lei 10.101/2000, é expresso no sentido de que os instrumentos de acordos devem conter regras claras e objetivas para o recebimento da verba e, em sendo adotado o programa de metas, resultados e prazo, deve haver pactuação prévia. [...]



    Pois bem. Embora esta Turma não descaracterize os valores pagos a título de participação nos resultados mesmo nos casos em que a verba é paga aos administradores estatutários, sob o fundamento de que são segurados obrigatórios da previdência na qualidade de contribuinte individual, se a verba for paga de acordo com as disposições da Lei 10.101/2000, haja vista que nem a CF188, nem a referida lei restringiram a aplicação dessa benesse a alguma modalidade de contratação (Nesse sentido, confira-se a AC n° 0003164-59.2015.4.03.6100!SP, de relatoria do Exmo. Desembargador Federal Cotrim Guimarães), nem havendo necessidade das metas pactuadas estarem incluídas nos acordos coletivos, podendo haver previsão em documento apartado, no caso em apreço a empresa não demonstrou que os critérios de apuração relacionados ao pagamento diferenciado foram pautados em regras claras e objetivas, conforme os ditames do art. 2°, da Lei 10.101, para afastar a incidência da contribuição previdenciária.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente